Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO: 99 TECNOLOGIA LTDA. ADESÃO DE MOTORISTA PARCEIRO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL DE NATUREZA CIVIL. CONDUTA INADEQUADA. DESCREDENCIAMENTO. JUSTA CAUSA À RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO A JUSTIFICAR A REPARAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. A natureza jurídica da relação contratual entre as partes (aplicativo de transporte privado e motorista parceiro) deve ser orientada pelas regras do Direito Civil, tendo como base os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.
II. A resilição unilateral não configura abusividade, no caso da existência de evidente descumprimento dos Termos de Condições de Uso da plataforma (notícia de violência sexual relatada por uma passageira).
III. Ausência de situação fática (abusividade) a justificar a reparação dos danos extrapatrimoniais.
IV. Não configuração de ato ilícito capaz de fundamentar a indenização por lucros cessantes.
V. Recurso conhecido e desprovido.